Tribunal: TJES
Processo: 5000004-54.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-54.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: MARCOS MARTINS SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença, id. 9670171, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao
declarar inexistente todo e qualquer débito referente a linha nº. 27 99292-8497 e

condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção desde o arbitramento até o efetivo pagamento, em razão de falha na prestação do serviço contrato.

De início, insta registrar que o autor alega na inicial ter solicitado a portabilidade das linhas constantes em seu cadastro em junho de 2018 e afirma que apesar de constar no cadastro 4 linhas, utilizava apenas 3 e que sequer tinha conhecimento do quarto número, motivo pelo qual não foi possível realizar a portabilidade em atendimento por telefone.

Aduz ainda que ao se dirigir a loja da Claro a gerente lhe orientou a transformar as linhas em pré-pago e após realizar a portabilidade, o que foi realizado, recebeu cobranças da linha telefônica que jamais utilizou (
27 99292-8497)
. Alega, também, que tentou solucionar o impasse desde julho de 2018, sem êxito, motivo pelo qual postulou pela declaração de inexigibilidade do débito, condenação em dobro ao que lhe foi cobrado, bem como reparação moral, de modo que a sentença de piso reconheceu parcialmente os pedidos autoral.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de falha na prestação do serviço, vez que as linhas do contrato do recorrido foram portadas, permanecendo apenas a linha objeto da demanda, alegando que esta inclusive foi utilizada, não havendo em que se falar em responsabilidade e em dano moral indenizável, pugnando pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, id. 15373812.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

O recurso se sustenta nas alegações de que não houve falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em reparação moral e em responsabilidade da recorrente.

Nesse sentido, o caso em comento é de simples aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabendo ao autor fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito e a ré prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme preconiza o art. 373 do CPC.

Dessa forma, o autor faz prova dos fatos constitutivos de seu direito, com a juntada inclusive dos números de protocolo das ligações em que foram efetuadas para solução do impasse, em contrapartida, caberia a ré apresentar prova de que a portabilidade da quarta linha não foi requerida pelo autor, com juntada inclusive de gravações telefônicas, o que não ocorreu. O fato é que o autor afirma que solicitou a portabilidade e o cancelamento da quarta linha em junho de 2018 e que as cobranças que lhe foram efetuadas, ocorreram após a solicitação. Ademais, o autor afirma nunca ter utilizado a quarta linha e a requerida não faz prova de que o autor a utilizou, trazendo apenas os quatro meses que afirma que a linha foi utilizada, apenas em 2018, após a solicitação da portabilidade.

Assim, bastava a ré comprovar nos autos que, de fato, a portabilidade não foi solicitada, prova de fácil comprovação, tendo em vista existir gravações telefônicas, conforme comprovam números de protocolos anexados aos autos pelo autor. Ainda, verifica-se do recurso interposto que a requerida afirma ter havido as portabilidades das linhas e posteriormente afirma que a linha objeto da presente lide continua com a requerida, originando débitos:

Como pode ter havido as portabilidades das linhas do contrato, como bem afirma a ré e uma delas ter continuado gerando débitos junto a requerida? E se continuaram gerando débitos porque geraram apenas por 4 meses após a solicitação da portabilidade? Ainda, a própria requerida afirma em seu recurso que todas as linhas estão canceladas. Dessa forma, entende-se pela falha na prestação do serviço da recorrente e não havendo esta se desincumbido do ônus processual que lhe cabia, vota-se pela manutenção da r. sentença a quo.

No mais, ante a existência da falha na prestação de serviço e das cobranças indevidas ao autor, face ao descaso da requerida em resolver a questão de forma administrativa e levando-se em consideração todo o tempo gasto pelo autor na tentativa de solucionar a demanda que se arrasta desde 2018, imprescindível a reparação moral, assim,
mantém-se, por fundamentos diversos, a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)